Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-32.2023.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001683-32.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), E P DE JESUS - CNPJ: 14.317.321/0001-29 (RECORRENTE), MARIA CICERA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 090.658.004-84 (RECORRIDO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1001683-32.2023.8.11.0078
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO SANTANDER S.A.

Recorrida: MARIA CICERA DA CONCEIÇÃO SILVA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO MANDATO - ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos casos de endosso-mandato, o credor originário é diretamente responsável pelo protesto e pelos danos ocasionados à parte recorrida. O Banco recorrente, apenas recebeu o título na modalidade de endosso mandato, situação em que não é transferida a titularidade do crédito à instituição financeira, esta age apenas como mera endossatária na cobrança dos títulos.

2. Na hipótese de endosso mandato, o mandatário não é responsável pelos danos decorrentes de eventual protesto indevido, exceto nos casos em que extrapolar os poderes que lhe foram conferidos por meio do mandato e agir de forma negligente ou levá-los a protesto mesmo tendo conhecimento de eventual nulidade do título.

3. Ilegitimidade passiva acolhida.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para:
a)

determinar o cancelamento dos protestos dos instrumentos no 52.379 e 52.847 junto ao Cartório do 2o Ofício de Títulos de Sapezal-MT;
b)
condenar a parte Reclamada em Repetição do Indébito na forma simples no valor de R$ 4.267,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e sete reais) a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso;
c)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir do arbitramento

O recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que inexistente qualquer ação ou omissão de sua parte que caracterize ato ilícito passível de indenização, pois atuou com endosso-mandatário ao efetuar o protesto.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares:

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade do Banco Bradesco S.A, ora recorrente, para figurar no polo passivo da presente ação, pois atuou como mero apresentante do título para protesto, agindo na condição de mandatário do emitente da duplicata que recebeu por endosso-mandato.

O banco recorrente é terceiro alheio ao negócio jurídico celebrado entre as partes, não estando, portanto, a ele vinculado.

O endosso-mandato possibilita a prestação de serviços de cobrança da cártula por parte da instituição financeira, exaurindo-se, todavia, com a apresentação, quando não efetuado o pagamento.

Sobre o tema, leciona Carlos Henrique Abrão que: “
não se transfere ato-contínuo a propriedade do título, mas apenas e tão-somente confere ao endossatário a faculdade inerente ao exercício daqueles poderes que lhe são outorgados” (
ABRÃO, Carlos Henrique.
Do Endosso
. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito – LEUD, 1991. p. 58,
apud
RIZZARDO, Arnaldo.
Títulos de Crédito
. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 51)

Nesses casos o endossatário que atua como mero mandatário do sacador, agindo em nome e no interesse deste, em regra, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação atinente à validade do título. Só terá legitimidade quando, antes de levar o título a protesto, tiver sido previamente advertido pelo sacado a respeito de possível irregularidade na cobrança, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENDOSSO MANDADO. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO E NEGLIGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. HONORÁRIOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada afastou a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489, §1o, IV do CPC/2015, destacando que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Assim, não há falar em existência de omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
O acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que o endossatário que recebe o título de crédito mediante endosso-mandato e o leva a protesto, responde somente se estiver comprovado que tenha extrapolado os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, havendo falha na prestação de serviço
. 3. A reforma do acórdão estadual, a fim de acolher a pretensão do agravante de que houve negligência da Instituição financeira no protesto do título, bem como a ocorrência de notificação, no devido tempo, acerca da ausência de higidez do título de crédito levado a protesto, demandaria da análise do conjunto fático - probatório dos autos, sendo inviável a pretensão recursal em em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. A discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1298606/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

“
PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO INEXISTENTE –
TÍTULO ENTREGUE AO BANCO PARA SIMPLES COBRANÇ
A
– ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– RECURSO PROVIDO.

Se restar demonstrado que o banco não participou da relação jurídica que se estabeleceu entre o consumidor e empresa sacadora da duplicata, limitando-se a promover o protesto e cobrança do título, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam deve ser acolhida
.

No endosso-mandato o banco endossatário somente responde pelo protesto indevido de duplicata quando comprovada a sua negligência por ato próprio.”
(N.U 1000376-86.2019.8.11.0109, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (destaquei).

No caso em tela, verifica-se que não há elementos aptos a demonstrar que a instituição financeira recorrente excedeu os poderes que lhe foram outorgados pelo mandatário, restando evidenciada a sua ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024